Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722422-26.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SONIA REGINA VIEIRA DE MIRANDA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SONIA REGINA VIEIRA DE MIRANDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, autor e segunda ré, para responderem aos declaratórios (id 23061555) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 08/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR